Tribunal: TJSP
Processo: 1006865-64.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência, com condenação da parte autora por litigância de má-fé. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Conjunto probatório que demonstra ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais.

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência, com condenação da parte autora por litigância de má-fé. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Conjunto probatório que demonstra ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a existência da relação jurídica e a dívida que gerou a negativação do nome da autora.
Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil. Multa bem aplicada.
Condenação ao pagamento de indenização em razão da litigância de má-fé, porém, que deve ser afastada, em respeito à regra legal do artigo 81, § 3o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.